Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-47.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000403-47.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: JOSELINA DE OLIVEIRA BASTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRECEDENTE VINCULANTE QUE PREVALECE SOBRE ATO INFRALEGAL MUNICIPAL. AUTONOMIA MUNICIPAL (TEMA 109/STF) HARMONIZADA COM O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. SÚMULA 452/STJ REINTERPRETADA À LUZ DO STF. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC) e na Resolução CNJ nº 547/2024, negou provimento à apelação e manteve a extinção, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), da Execução Fiscal nº 8000403-47.2024.8.05.0074, ajuizada contra Joselina de Oliveira Bastos, pelo valor de R$ 3.715,78, por ausência de interesse de agir. O Município sustenta a prevalência do Decreto Municipal nº 1.818/2022 (limite de R$ 1.257,72), invoca o Tema 109/STF (RE 591.033/SP), alega violação aos arts. 1º da Lei nº 6.830/1980, 2º e 97 do CTN, 183, §1º, e 489, §1º, IV, do CPC, bem como aos arts. 18 e 30, I e III, da CF, e requer o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se incidem ao caso o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 para legitimar a extinção por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se decreto municipal com valor-limite inferior pode afastar a observância do precedente vinculante do STF; (iii) determinar se o Tema 109/STF assegura autonomia municipal bastante para impedir a extinção por ineficiência da cobrança judicial; (iv) verificar a (in)aplicabilidade da Súmula 452/STJ diante do novo quadro constitucional; e (v) aferir a existência de nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184/STF (RE 1.355.208/SC) firma ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à adoção de providências administrativas prévias. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada com fundamento no art. 103-B, §4º, I, da CF, alinha-se ao Tema 1.184/STF e orienta a racionalização das execuções fiscais de baixo valor, reforçando a legitimidade do controle judicial à luz da eficiência (art. 37, caput, CF). 5. O precedente de repercussão geral do STF possui força obrigatória (art. 927, III e §1º, CPC), devendo prevalecer sobre ato infralegal municipal (Decreto nº 1.818/2022) que fixe patamar distinto para o ajuizamento. 6. O Tema 109/STF (RE 591.033/SP) versa sobre autonomia municipal frente à interferência estadual quanto a limites para ajuizamento, não afastando o controle judicial da eficiência e do interesse de agir delineado no Tema 1.184/STF; ambos se harmonizam. 7. A extinção sem resolução de mérito encontra amparo no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual quando o custo e a utilidade da via judicial se mostram desproporcionais. 8. A Súmula 452/STJ, aprovada em 2010, deve ser reinterpretada à luz do Tema 1.184/STF, conforme evolução jurisprudencial (AgInt no REsp 1.977.432/SC) e decisões que prestigiam a eficiência na cobrança (REsp 1.338.037/RS; TRF4, AG 5027890-36.2024.4.04.0000). 9. A decisão monocrática ampara-se na Súmula 568/STJ e encontra-se devidamente fundamentada (art. 93, IX, CF; art. 489, §1º, IV, CPC), enfrentando os pontos essenciais, inexistindo nulidade (STJ, AgInt no AREsp 1.533.306/SP; STF, AI 791.292 QO-RG/PE). 10. A aplicação do princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e da proporcionalidade na tutela do interesse público justifica a extinção de execuções de pequeno valor quando inexistente utilidade prática da via judicial (STJ, REsp 1.338.037/RS; TRF4, AG 5027890-36.2024.4.04.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Precedente de repercussão geral (Tema 1.184/STF) vincula os órgãos jurisdicionais e legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir. 2. Ato infralegal municipal que fixa limite para ajuizamento não afasta a observância do precedente vinculante do STF (art. 927, CPC). 3. A autonomia municipal afirmada no Tema 109/STF não obsta o controle judicial de eficiência e economicidade na cobrança judicial. 4. A Súmula 452/STJ deve ser compatibilizada com o Tema 1.184/STF, não impedindo a extinção de ofício em hipóteses de ausência de interesse de agir. 5. Decisão monocrática fundada em precedente vinculante e suficientemente motivada não padece de nulidade (art. 93, IX, CF; art. 489, §1º, IV, CPC). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18; 30, I e III; 37, caput; 93, IX; 103-B, §4º, I. CPC, arts. 485, VI; 489, §1º, IV; 926; 927, III, §1º e §2º; 1.021. CTN, arts. 2º e 97. Lei nº 6.830/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023, DJe 22.02.2024; STF, RE 591.033/SP (Tema 109), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 25.03.2010; STF, ARE 1.345.688-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.03.2022; STF, ARE 1.383.606-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.02.2024; STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010; STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 452; STJ, REsp 1.338.037/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2012; STJ, AgInt no REsp 1.977.432/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.533.306/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27.08.2020; TRF4, AG 5027890-36.2024.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Alexandre Rossato da Silva Ávila, DJe 22.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO INTERNO N.º 8000403-47.2024.8.05.0074, tendo, como Agravante, o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, e, como Agravada, JOSELINA DE OLIVEIRA BASTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA